Tribunal: TJSP
Processo: 1530453-61.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2010 a 2013 – Município de São Paulo – Sentença acolhendo em parte exceção de pré-executividade oposta e, ao mesmo tempo, homologando a desistência da ação quanto à dívida remanescente, extinguindo integralmente o feito executivo – Insurgência da Municipalidade – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – 15a Câmara de

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2010 a 2013 – Município de São Paulo – Sentença acolhendo em parte exceção de pré-executividade oposta e, ao mesmo tempo, homologando a desistência da ação quanto à dívida remanescente, extinguindo integralmente o feito executivo – Insurgência da Municipalidade – Recurso distribuído livremente a esta Câmara – Não cabimento – 15a Câmara de Direito Público que já conheceu agravo de instrumento anterior interposto pelo executado discutindo a r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta (AI no2155461-28.2023.8.26.0000, rel. Des. Amaro Thomé, j. 10/08/2023), bem como a ação anulatória questionando parte da dívida executada (AP no1048663-37.2019.8.26.0053, rel. Des. Amaro Thomé, j. 21/03/2024) – Prevenção configurada – Art. 105 do RI/TJSP – Recurso não conhecido, com determinação.